Tribunal: STF
Processo: ARE 1483774
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 238):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENESSE PREVIDENCIÁRIA DE FUNDO IMPRESCRITÍVEL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 3º DO DECRETO Nº 20.910/1932. MÉRITO: REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 270, I, DA LEI MUNICIPAL Nº 59/1992. ART. 40, §1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LAUDO INCONCLUSIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. CARÁTER FUNDAMENTAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. CONCAUSALIDADE. RECONHECIDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL QUE DEVE SER INTERPRETADA EM SEU SENTIDO AMPLO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STJ, NO BOJO DO RESP 1.495.146/MG. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 /2021. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. FIXAÇÃO DIFERIDA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 250).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, 40, §1º, 93, IX e 195, §5º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 266):



    “(...) como bem frisado nos autos o autor estava a requerer uma revisão de benefício de aposentadoria (pleiteava a revisão de sua aposentadoria por invalidez proporcional para aposentadoria por invalidez integral).



     Não se tratava, assim, de requerimento de benefício inicial, mas sim de revisão de benefício, casos em que o STF não afastou a questão decadencial (Tema 313 do STF - reafirmado em julgamento da ADI 6096/DF), muito pelo contrário.



    (...)



    Como se depreende da própria legislação do RGPS (art. 103 da Lei 8213/91) a pretensão de revisão de benefícios tem um prazo decadencial de 10 anos, que no serviço público é prescricional de 5 anos por constar de legislação específica. O que não prescreve é a pretensão inicial pela concessão de alguns benefícios previdenciários. Portanto, contraditória neste ponto e contrária à jurisprudência e ao princípio da legalidade a decisão do Juízo (art. 37, caput da CF). 



    De outro vértice, a demanda havia sido julgada improcedente, rechaçando-se o pedido de conversão de aposentadoria por invalidez proporcional para integral em virtude de que o laudo pericial afastou o nexo com o trabalho, ou seja, não se trata de doença laboral como alegava o autor, mas sim degenerativa, e nem constante do rol legal taxativo (hérnia de disco lombar), invocando o Tema 524 do STF. Contudo, visivelmente os julgadores ad quem confundiram o instituto da doença laboral ou da concausa com o instituto da doença degenerativa. 



    É que inobstante restar claro no laudo que a doença que acomete o autor é crônica e degenerativa, comum após 35 anos e que cujos fatores causais identificados pela literatura médica são principalmente genéticos, a sentença foi reformada em sede de apelação do autor, o que acabou por violar o art. 93, IX, além do art. 37, caput, ambos da CF. (...)”



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 276).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou (eDOC 238): 



    “(...) Deste modo, seja pela legislação municipal, seja pelo dispositivo constitucional, a aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais seria concedida ao segurado cuja incapacidade decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. 



    In casu, defende o autor que a sua doença se trata de moléstia profissional; a autarquia municipal, ao seu turno, alega que se trata de doença de origem genética e degenerativa. 



    E, nesta linha, tem-se que razão assiste à parte autora, como irá se demonstrar.



    (...)



    Assim, a i. perita concluiu, portanto, que inexiste uma relação direta entre o labor então desenvolvido pelo autor e as doenças por si apresentadas e de caráter incapacitante, estabelecendo que esta teria, provavelmente, origem em fatores genéticos e degenerativos. Entretanto, como bem pontuado pelo i. representante do Ministério Público do Estado do Paraná, a profissional também apontou que o labor da parte requerente (operador de máquinas) pode ter contribuído, ainda que minimamente, para o surgimento das doenças, senão vejamos: “O trabalho por longo período em posição sentada com rotação frequente da coluna em postura inadequada e sofrendo impactos frequentes podem ter contribuído para a manifestação do quadro álgico”. 



    E, nessa linha, deve se reconhecer a concausalidade, a fim de que seja entendida como moléstia profissional.



     Isso porque a previdência social, enquanto direito fundamental, tem como principal objetivo a proteção da dignidade da pessoa humana, objetivo maior do nosso Estado Democrático de Direito. 



    Portanto, tem-se que aplicação das normas que regem a previdência social, bem como a sua interpretação, deve se dar em prol do Segurado, em estrita observância às normas constitucionais. (...)”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 59/1992), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” - grifei (RE 1297654 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público militar. Acidente de automóvel no trajeto para o trabalho. Pretensão de aposentadoria por invalidez. Laudo médico atestando capacidade para a execução de serviços internos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” - grifei (ARE 1236853 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2020)



“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” - grifei (ARE 987905 ED-AgR-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2018)



    Além disso, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.08.2013 (Tema 660), esta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente